Tribunal: STF
Processo: RE 92511
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-02
Data de publicação: 1981-04-02

Ementa:
- FUNCIONÁRIOS INATIVOS. PROVENTOS.
- Pretensão à acumulação das vantagens do regime em vigor ao tempo da aposentadoria com as do atual que, suprimindo uma daquelas, a incorporou aos novos proventos.
- Ausência da alegada divergência jurisprudencial, pois nenhum dos acórdãos-paradigma atendeu a pretensão idêntica ou semelhante à postulada pelos embargantes. 
- Outras decisões apresentadas como divergentes no agravo regimental. Não conhecimento delas, porque o dissídio deve ser comprovado na petição dos embargos. 
- Agravo regimental desprovido.